Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-44.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Não conhecimento do recurso ministerial. Conhecimento do apelo do réu. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Reconhecimento da modalidade tentada. inviabilidade. Reconhecimento da continuidade delitiva juntamente com delitos apurados em autos diversos. Impossibilidade nesta fase processual. Dosimetria da pena. Manutenção. Dano moral. Desproporcionalidade. Redução. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput), em contexto de violência doméstica e familiar (artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), por três vezes. O apelante foi condenado a pena de reclusão, em regime fechado, além de pagamento por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) saber se viável o reconhecimento da modalidade tentada; (iii) saber se plausível o reconhecimento da continuidade delitiva juntamente com delitos apurados em autos diversos nesta fase processual; (iv) saber se cabível o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.
III. Razões de decidir
3. Não deve ser conhecido recurso do Ministério Público em que o Promotor de Justiça apresenta razões recursais pela concordância com a sentença, pela ausência de interesse recursal, conforme dispõe o art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
5. Inviável o reconhecimento da tentativa se comprovada a consumação de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
6. Não deve ser reconhecida a continuidade delitiva nesta fase processual em conjunto com delitos praticados em autos diversos que tramitaram separadamente e foram sentenciados individualmente, conforme dispõe o art. 82 do CPP. Eventual unificação das penas pela continuidade delitiva poderá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal. Precedentes.
7. Deve ser mantida a condenação por danos morais, pois há pedido expresso na denúncia e restou comprovado o delito de estupro de vulnerável, não sendo necessária a produção de prova específica para apuração do dano, conforme entendimento firmado no Tema 983 do STJ. 6.1. O valor fixado revela-se excessivo, razão pela qual necessária sua redução.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso ministerial não conhecido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Não deve ser conhecido o recurso ministerial se as razões recursais manifestarem concordância com a sentença, pois ausente o interesse recursal. 2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, mas deve ser firme e coerente, bem como confirmada por outras provas. 3. Inviável o reconhecimento da tentativa se comprovada a consumação de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 4. Não há falar em reconhecimento da continuidade delitiva nesta fase processual em conjunto com delitos que tramitaram separadamente e foram sentenciados individualmente, o que poderá ser analisado pelo Juízo da Execução Penal. 5. Mantém-se a condenação por danos morais, pois há pedido expresso na denúncia e restou comprovado o delito de estupro de vulnerável. Reduz-se o valor fixado pois se revela excessivo.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, caput, e 71; CPP, arts. 82, 576 e 577, parágrafo único; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 28.10.2022; AgRg no HC n. 894.950/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.5.2024; Súmula no 659/STJ; Tema no 983/STJ.